Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730193-55.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, BECA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CEI LEN WU CASTRO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. INTIMAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça, caso demonstre documentalmente sua incapacidade, ou diante dos casos de presunção da insuficiência financeira. 2. Em relação às pessoas jurídicas, faz-se necessária a comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades. 3. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. 4. Quando a parte, devidamente intimada, não junta aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o especial, limitando-se a afirmar que a alegação de hipossuficiência afasta a deserção reconhecida pelo órgão julgador. Menciona, de passagem, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e afirma que o acórdão recorrido diverge do posicionamento jurisprudencial da Corte Superior acerca da matéria. Reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido de gratuidade deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, registre-se que o recurso não mereceria seguir, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, tanto em relação à eventual ofensa à legislação federal, quanto por suposta divergência interpretativa, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. A propósito, já assentou o STJ: “Tendo a Corte local entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1975716/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012